Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-55.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010109-55.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (RECORRENTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), LDS OPERADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 15.190.445/0001-59 (RECORRIDO), ANDRE MARRANO MARTIN SILVA - CPF: 051.134.809-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR DA INTERMEDIÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO

PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento da reserva hoteleira, sem justificativa adequada e sem repasse de valores ao hotel, caracteriza falha na prestação do serviço pela agência de viagens, responsável pela intermediação entre o consumidor e o prestador do serviço de hospedagem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor direto do serviço é objetivamente responsável pela falha, inexistindo elementos que imputem responsabilidade ao hotel quando este não participou da transação com o consumidor.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo não se aplica à
LDS OPERADORA TURISTICA LTDA
no presente caso, uma vez que o cancelamento ocorreu exclusivamente por parte da agência de viagens

123 VIAGENS E TURISMO LTDA
. Assim, a ilegitimidade passiva da

LDS OPERADORA TURISTICA LTDA
é reconhecida, devendo ser excluída do polo passivo.

Comprovado o cancelamento unilateral da reserva pela agência de viagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LDS OPERADORA TURISTICA LTDA
,

contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais
e
danos materiais aos autores, no valor
R$ 2.002,00 (dois mil e dois reais)
.

A parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e
a
lternativamente julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos processuais. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
empresa
LDS OPERADORA TURISTICA LTDA
,
contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos de
RENATTO TOSTA LIMA
, impôs condenação de danos materiais e morais à recorrente. Alega a recorrente ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade na relação
contratual, posto que a reserva fora realizada junto à empresa 123 Milhas, a qual detinha total autonomia sobre a transação.

A
empresa

LDS OPERADORA TURISTICA LTDA
,
sustenta que a transação fora estabelecida exclusivamente com a 123 Milhas, que atuou como intermediadora e não repassou valores ao hotel. O cancelamento unilateral da reserva foi comunicado pela 123 Milhas, evidenciando ausência de ato ilícito ou culpa da recorrente, sendo
esta
configurada como culpa exclusiva de terceiro, conforme art. 14, §3º, inciso II, do CDC. Assim, resta demonstrado que a recorrente é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, o que fundamenta a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a esta.

Ainda que superada a preliminar de ilegitimidade, resta ausente a configuração de ato ilícito que pudesse ensejar a condenação em danos materiais e morais. A recorrente não participou diretamente do contrato com a autora e não cometeu qualquer conduta que justifique indenização, pois a relação consumerista deu-se diretamente com a 123 Milhas, que, ao cancelar unilateralmente a reserva, gerou os dissabores suportados pela autora.

Posto isso, CONHEÇO do recurso
interposto, por ser tempestivo, e
no mérito,
ao recurso pela

parte
LDS OPERADORA TURISTICA LTDA

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para excluí-la do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença.

S
em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024